Tribunal: TJBA
Processo: 8007223-76.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8007223-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CARAVELAS

Advogado(s): CLEBSON RIBEIRO PORTO, TIAGO LEAL AYRES

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. SÚMULA Nº 615 DO STJ. REQUISITOS FORMAIS PARA SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO NO SICON. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Caravelas contra acórdão que julgou improcedente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, com o objetivo de suspender restrição no SICON em decorrência de inadimplência oriunda de gestão anterior. O Município sustenta omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à aplicação da Súmula nº 615 do STJ, à demonstração de boa-fé da gestão atual e ao exame de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão impugnado
incorreu em omissões ou contradições ao apreciar a aplicabilidade da Súmula nº 615 do STJ e os argumentos do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de
d
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao inconformismo com seu resultado, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e detalhada a aplicação da Súmula nº 615 do STJ, concluindo que sua incidência, embora possível, está condicionada ao cumprimento dos requisitos formais estabelecidos nos Decretos Estaduais nº 9.266/2004 e nº 9.683/2005 – entre eles, a instauração de Tomada de Contas – providências que não foram comprovadamente adotadas pelo Município.

5. A alegação de contradição não se sustenta, pois o reconhecimento da boa-fé da nova gestão municipal não exime o ente público do cumprimento cumulativo dos requisitos legais para a suspensão da inadimplência.

6. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que o ajuizamento de ação de improbidade não supre, por si só, as exigências legais para suspensão da inscrição no SICON.

7. A pretensão recursal configura mera tentativa de reabrir o debate sobre matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

8. O pedido de prequestionamento não justifica, por si, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, embora, nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, ao reconhecer a boa-fé da nova gestão municipal, ainda assim exige o cumprimento integral dos requisitos formais previstos nos Decretos Estaduais nº 9.266/2004 e nº 9.683/2005 para a suspensão da inadimplência no SICON, assentando que o simples ajuizamento de ação de improbidade administrativa contra o ex-gestor não supre, por si só, a necessidade de instauração de Tomada de Contas e apresentação da documentação legalmente exigida, o que afasta a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 615; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel.ª Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8007223-76.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o
MUNICÍPIO DE CARAVELAS
, e,
como
Embargad
os
,
o

ESTADO DA BAHIA
e a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 24 de setembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02